Tribunal: TJMT
Processo: 1042437-85.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042437-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILLENA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.508.141-29 (ADVOGADO), ADENIR PINTO DA SILVA - CPF: 202.494.621-68 (PACIENTE), FERNANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 823.634.802-44 (ADVOGADO), Juizo da 2 Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLENA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.508.141-29 (IMPETRANTE), FERNANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 823.634.802-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO PARCIAL ACOLHIDA. PREJUDICIALIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. MEDIDA CAUTELAR REVOGADA NA ORIGEM. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente

submetido a medidas cautelares diversas da prisão, especificamente o monitoramento eletrônico e a proibição de fruição do patrimônio de empresas investigadas.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) saber se a via do
habeas corpus
comporta a análise de alegações de abuso de autoridade, perseguição policial e dilação probatória complexa; (ii) examinar a legalidade e a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico ante a recalcitrância do paciente.

III. Razões de decidir

3. Não se admite
habeas corpus
na parte em que veicula teses cuja análise demanda aprofundado reexame fático-probatório, tais como alegações de perseguição pessoal, abuso de autoridade, vícios na condução do inquérito policial e suposta ilegalidade em atos investigativos pretéritos. A via estreita e célere do
writ
destina-se a sanar ilegalidade flagrante e demonstrada de plano, não se prestando como sucedâneo de instrução processual ou de recursos próprios para a discussão de mérito da prova
.

4. Com a superveniente revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico outrora imposta pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora, forçoso o reconhecimento de que se cuida, nesse ponto, de impetração prejudicada.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento:
“
1. O
habeas corpus
é via inadequada para a análise de teses que demandem dilação probatória complexa, tais como abuso de autoridade e perseguição policial. 2. A revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico na instância singela, posteriormente à impetração que tinha como objeto sua desconstituição, torna prejudicado o
writ
nesse quadrante”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII; CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021, Dje 17/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1042437-85.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

Dra. MILLENA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

Dra. FERNANDA PEREIRA DA SILVA

PACIENTE:

ADENIR PINTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor e manter medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente o
monitoramento eletrônico por tornozeleira
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1005007-87.2025.8.11.0004, à conta de seu possível envolvimento com delitos relacionados a
fraudes em licitações
e
integração à organização criminosa
.

Dessume-se dos autos que o paciente está submetido a medidas restritivas desde
14/03/2025
, quando foi deflagrada operação policial decorrente do Inquérito Policial n. 63/2025-1676 (IPL 11/2025), instaurado em 15 de janeiro de 2025 pela 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, para apuração dos crimes supramencionados.

Posteriormente, em
02/06/2025
, após representação da autoridade policial pela
prisão preventiva
do paciente, o juízo
a quo

indeferiu
o encarceramento, mas impôs
medidas cautelares diversas
, dentre elas o
monitoramento eletrônico por 6 (seis) meses
e a
proibição de utilização, fruição e disposição do patrimônio das empresas investigadas
.

Nesse contexto, as d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade das medidas cautelares impostas ao paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, que, na intelecção defensiva, não representaria qualquer perigo à sociedade, sendo empresário do ramo de eventos há mais de 40 (quarenta) anos, com histórico absolutamente ilibado, sem jamais ter respondido a qualquer ação criminal.

Adicionalmente, apontam a
ausência de fundamentação concreta
para imposição do monitoramento eletrônico, a inexistência dos requisitos dos
arts. 282 e 312 do CPP
, a ofensa ao
princípio da proporcionalidade
, a
ausência de reavaliação periódica da medida cautelar
, o
desvio de finalidade
e
abuso de autoridade
por parte da autoridade policial, bem como a
violação ao livre exercício profissional do paciente
, que também é advogado.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que sejam
incontinenti

suspensas
todas as medidas cautelares pessoais impostas ao paciente, especialmente com vistas à retirada imediata da tornozeleira eletrônica.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 331517867 e ss..

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 332231937), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 335296352.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
, exclusivamente quanto às irresignações voltadas à alegada perseguição, ao suposto abuso de autoridade, à alardeada ilegalidade de buscas pretéritas, à existência de disputa empresarial e às críticas à condução do inquérito, por se tratar de
matérias incognoscíveis
pela estreita via do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, tampouco incursão no mérito da causa; e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem (ID 336870397).

Posteriormente à conclusão do feito para julgamento, verificada a necessidade de requisição de
informações complementares
ao d. juízo
a quo
(ID 341103869), estas foram prestadas por meio do ID 341538858, oportunidade em que o d. juízo singular comunicou a
revogação
da medida de monitoramento eletrônico outrora imposta.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SUSCITADA PELA I. PGJ
—
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a Cúpula Ministerial sustenta que parte das alegações defensivas é
absolutamente incognoscível
em
habeas corpus
, por demandar dilação probatória, contraditório ou tratamento processual próprio.

Nesse desiderato, aponta a
inexistência de comprovação mínima
acerca da alardeada
perseguição contra o paciente
, argumentando inexistir nos autos quaisquer indícios concretos de abuso de poder, parcialidade ou desvio de finalidade do inquérito; circunstâncias que, por sua própria natureza, também não poderiam ser provadas em sede de
habeas corpus
, que
não possui finalidade instrutória
, sob pena de violação à regra do
devido processo legal
.

Adicionalmente, acerca da discussão sobre
eventual “finalização precipitada” ou “prorrogação indevida” de outros procedimentos investigatórios
, a i. Procuradoria-Geral de Justiça sustenta se tratar de tese que, além de
improcedente
, padece de
contrariedade
, pois ora se acusa a autoridade policial de agir com excesso de zelo por prorrogar investigações, ora se afirma que encerrou inquérito sem robustez; apreciações, de toda forma,
estranhas
ao controle de legalidade do ato coator aqui discutido.

Sob outra vertente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que
inexiste interesse de agir
, neste momento processual, quanto à
suposta ilegalidade da busca e apreensão
realizada meses atrás, tanto por
ausência de contemporaneidade
quanto por se tratar de matéria a exigir a análise de
circunstâncias fáticas não presentes no instrumento
.

Por outro lado, a i. Procuradoria-Geral de Justiça destaca ser
incompatível com o rito do
habeas corpus
a valoração dos elementos do inquérito ou da suposta fragilidade dos indícios, dada a inviabilidade de se proceder, na estreita via cognitiva do
writ
, ao
exame de mérito investigativo
.

Derradeiramente, quanto à alegação de
impedimento ao exercício profissional
, a i. Procuradoria-Geral de Justiça sustenta se tratar de
tese totalmente desvinculada dos autos
, pois a medida cautelar objurgada não impõe recolhimento, não restringe locomoção e não impede o desempenho de quaisquer atividades laborais.

Delineado esse cenário, e após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
assiste razão à Cúpula Ministerial
.

Isso porque, antes de adentrar o mérito da controvérsia, impõe-se
delimitar a exata extensão cognitiva desta via mandamental
. O
habeas corpus
, como é cediço, constitui remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado a sanar ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou viole, de forma direta e imediata, a
liberdade de locomoção
. Sua natureza não comporta dilação probatória complexa nem se presta a substituir os recursos ordinários cabíveis.

Nesse diapasão, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, observo que a impetração, embora centrada na legalidade da medida de monitoramento eletrônico,
transborda os limites objetivos do
writ
ao articular teses incognoscíveis nesta via
.

Em primeiro lugar
, quanto às alegações de
perseguição pessoal e abuso de autoridade
, com
críticas à condução das investigações pela d. autoridade policial
, as d. impetrantes dedicam parte substancial da exordial para sustentar que a investigação seria viciada por
desvio de finalidade
,
animosidade pessoal
e
abuso de autoridade
por parte do d. Delegado de Polícia, ensejo em que apontam supostos
vínculos da autoridade com concorrentes do paciente
e a instauração de
investigações “clandestinas”
após a conclusão do inquérito principal.

Tais alegações, por sua gravidade e complexidade, refogem por completo ao escopo do
habeas corpus
. Afinal, a apuração de eventual crime de abuso de autoridade (Lei n. 13.869/2019) ou de desvio de finalidade na condução de um inquérito policial exige
procedimento próprio
, com a devida instrução probatória, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à autoridade representada.

Com efeito, o próprio paciente já se valeu dos meios adequados para tal desiderato, ao protocolar as Representações Criminais n. 1012078-43.2025.8.11.0004 e n. 1013045-88.2025.8.11.0004 (IDs 331517876 e 331517877), que constituem o
foro apropriado
para a elucidação de tais fatos.

Nessa conjuntura, a via do
habeas corpus
não pode ser utilizada como “atalho” para a análise de questões que demandam a produção de provas e que já são objeto de procedimentos específicos.

Em segundo lugar
, quanto à pretensão de ver realizada uma
análise aprofundada dos elementos indiciários reunidos nos autos originários
, bem como um
exame da condução do inquérito policial
, porquanto a i. defesa questiona a robustez dos indícios que fundamentaram as medidas cautelares, bem como a conclusão “precipitada” do inquérito e a validade dos elementos colhidos pela autoridade policial, relembro ser pacífico o entendimento de que
a via estreita do
writ
não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório
.

A análise sobre a suficiência dos indícios de materialidade e autoria, a correção na condução das diligências ou a estratégia investigativa adotada pela autoridade policial são matérias afetas ao
mérito da persecução penal
, a serem devidamente apreciadas pelo d. juízo de primeiro grau no momento oportuno. Nesta sede, a cognição se limita a verificar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, a partir da prova pré-constituída, sendo
vedado o revolvimento de fatos e provas
.

Não bastasse, considero de rigor observar que, nos autos da Ação Penal n. 1007521-13.2025.8.11.0004, se ofertou
denúncia
em desfavor de
ADENIR PINTO DA SILVA
e demais investigados, oportunidade em que se imputou ao ora paciente a prática dos crimes descritos pelo no
art. 288,
caput
, do Código Penal
(associação criminosa), e pelo
art. 337-L, V, ao menos por 03 (três) vezes, c/c art. 62, I, ambos do Código Penal
(fraudes em licitação ou contrato), em concurso material de crimes.

A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo singular em
23/12/2025
, circunstância que atrai a incidência do entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por fim, quanto à
suposta violação ao livre exercício profissional
, alegam as d. causídicas que a medida cautelar viola o direito ao livre exercício profissional do paciente (art. 5º, XIII, da CF), arguição que, a meu ver, esbarra em
manifesta contradição fática
contida na própria petição inicial.

Isso porque as d. impetrantes afirmam que o paciente, empresário e advogado, estaria sendo impedido de trabalhar em razão da medida de monitoramento eletrônico imposta pela d. autoridade acoimada de coatora; contudo, em outra passagem, asseveram que ele “
está desde dezembro de 2024 totalmente afastado das atividades empresariais
em razão de problemas de saúde
” (ID 331517866, p. 8) — Grifei.

Ora, se o afastamento laboral
precede em quase um ano
a efetiva instalação do equipamento de monitoramento (ocorrida em
03/10/2025
), é logicamente impossível que a cautelar seja a causa do impedimento. Ademais, consoante bem observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o monitoramento eletrônico, por si só,
não impõe restrição absoluta à locomoção que inviabilize o exercício de atividades profissionais lícitas
.

Por essas razões,
acolho
a preliminar suscitada pela Cúpula Ministerial para
extinguir parcialmente
a ordem de
habeas corpus
sem exame do mérito, de forma a limitar a
admissão do
writ
, a princípio, exclusivamente às teses relativas à legalidade, necessidade e proporcionalidade da
medida cautelar de monitoramento eletrônico
, notadamente quanto à fundamentação da decisão, à observância dos requisitos legais e à alegada ausência de reavaliação periódica.

É como voto.

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA DE OFÍCIO — REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR OBJURGADA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na extensão remanescente, por outro lado, considero forçoso o reconhecimento da
prejudicialidade
do remédio heroico.

Isso porque, nos autos originários, ou seja, no Pedido de Prisão Preventiva n. 1005007-87.2025.8.11.0004, a d. autoridade policial inicialmente representou pela
prisão preventiva
e
demais medidas cautelares
em desfavor do paciente
ADENIR PINTO DA SILVA
, à conta de indícios de seu suposto envolvimento com a prática de
crimes contra a administração pública
, bem como à conta de suposto
descumprimento de medidas cautelares outrora fixadas
.

A representação foi formulada em
29/04/2025
, acompanhada da documentação comprobatória correlata, e, em
06/05/2025
, o i. Ministério Público se manifestou pelo
deferimento
das medidas cautelares pleiteadas.

Em
02/06/2025
, o d. juízo
a quo
,
por não reputar presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
,
indeferiu
o pedido por sua decretação; e, ante a ausência de fatos novos a autorizar sua imposição, bem como em vista de recente restituição de bens promovida nos autos n. 1001816-34.2025.811.0004, também
indeferiu
o pedido de sequestro dos bens.

Todavia, em vista de novas circunstâncias, suscitadas posteriormente pela d. autoridade policial, o d. juízo singular
impôs
ao paciente a utilização de equipamento de
monitoramento eletrônico
, pelo prazo de
06 (seis) meses
, e lhe
proibiu a utilização, gozo, fruição e disposição, sob qualquer forma, do patrimônio das empresas suspensas/interditadas
, inclusive daquelas não registradas sob seu nome, mas a ele vinculadas no suposto esquema criminoso sob investigação.

À época, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018100-32.2025.8.11.0000, impetrado em prol de
ADENIR
e tendo como objeto, em especial, a imposição da medida de
monitoramento eletrônico
, esta c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
09/07/2025
, à unanimidade,
denegou a ordem
, oportunidade em que
ratificou
os fundamentos lançados pela d. autoridade judiciária para impor a medida cautelar em desfavor do paciente. O r. acórdão
transitou em julgado
em
30/07/2025
.

Dito isso, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao asseverar que não se cuida,
in casu
, de
mera reiteração de pedidos
, mas, sim, de
suposto novo constrangimento
, por se voltar a atual insurgência defensiva à decisão que, em
26/09/2025
,
indeferiu
o pedido de revogação da medida, com arrimo em
nova fundamentação
, calcada, inclusive, no suposto
descumprimento da ordem judicial anterior
.

Em conformidade com o entendimento ministerial, entendo se tratar, portanto, de
situação diversa
, que deveria, em tese, ser analisada em sua conjuntura fática própria, ainda que resguardados os fundamentos lançados por este i. órgão fracionário no acórdão acima mencionado.

Todavia, deve-se reconhecer que, em outros autos (Pedido de Prisão Preventiva n. 1013407-90.2025.8.11.0004), em vista dos novos desdobramentos da Operação
Cenário Montado
, a d. autoridade policial, no fim do ano passado, representou pela
prisão preventiva
de
ADENIR PINTO DA SILVA
, o que foi
deferido
pela d. autoridade judiciária em
12/12/2025
, ao que se seguiu, em prol do paciente, a impetração do
Habeas Corpus
n. 1047225-45.2025.8.11.0000, no bojo do qual, em sede de
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
deferiu parcialmente o pedido liminar
, exclusivamente para
substituir a prisão preventiva pela prestação de fiança
, fixada no valor de R$ 303.600,00 (trezentos e três mil e seiscentos reais), correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos.

Reservada a apreciação acerca de tal decreto constritivo e de sua eventual substituição pelo pagamento de fiança ao julgamento do
Habeas Corpus
n. 1047225-45.2025.8.11.0000, se determinou ao d. juízo
a quo
que prestasse, nestes autos ora em julgamento,
informações complementares
acerca da
subsistência da medida de monitoramento eletrônico
outrora imposta, por se tratarem ambas as cautelares de medidas fixadas no seio das
mesmas investigações
[Operação
Cenário Montado
], com arrimo em
substrato fático similar
.

Em sequência, o d. juízo singular comunicou a esta eg. Corte de Justiça que, em vista da atual situação das deliberações acerca da liberdade do paciente no bojo dos autos n. 1013407-90.2025.8.11.0004, e à luz das decisões liminares proferidas nos diversos
habeas corpus
impetrados perante este eg. Sodalício nos últimos dias do expediente regular e durante o Recesso Forense; houve a
revogação
a medida cautelar de
monitoramento eletrônico
outrora imposta ao paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1005007-87.2025.8.11.0004, ao que se vê do Ofício n. 17/2026 (ID 341538858).

Nessa conjuntura, de rigor o reconhecimento de que se trata, neste ponto, de
impetração prejudicada
, na esteira do que preceitua o
art. 659 do Código de Processo Penal
, conforme o qual
, “
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Portanto, tendo em vista que a medida cautelar objurgada foi recentemente
revogada
pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora, é certo que
não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suscitado pelas d. causídicas
, estando, portanto,
prejudicado
o pedido formulado no presente
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADENIR PINTO DA SILVA
, tanto por
inadequação da via eleita
, quanto por
prejudicialidade
, dadas as
matérias incognoscíveis em sede de
habeas corpus
e
a superveniente revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico outrora imposta em primeira instância e apontada neste
writ
como o ato coator a ser remediado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026